Tribunal: STF
Processo: HC 57173
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-24
Data de publicação: 1979-10-24

Ementa:
DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADES. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
INJURIA E DIFAMAÇÃO PRATICADOS  POR DEPUTADO ESTADUAL, QUANDO NO
EXERCÍCIO DE SEU MANDATO, MAS ANTERIORMENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 11/78, A QUAL PASSOU A VIGER A PARTIR DE 1.1.79. CONSUMADO O
CRIME A ÉPOCA EM QUE SE ADMITIA A SUA PERSEGUIBILIDADE
CONSTITUCIONALMENTE (ART. 32 DA EC 1/69), NÃO TEM  O NOVO TEXTO
CONSTITUCIONAL EFEITO RETROATIVO EXCLUDENTE DA CRIMINALIDADE DO
ATO, POIS, A ESSA ALTURA O PACIENTE NÃO E MAIS DEPUTADO, E A
IMUNIDADE DOS DEPUTADOS FEDERAIS NÃO E AUTOMATICAMENTE DEFERIDA AOS
DEPUTADOS ESTADUAIS.
INDEFERIDO O HABEAS CORPUS POR MAIORIA DE VOTOS.